Tribunal: TJSP
Processo: 1102792-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), é válida a tarifa bancária de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), é válida a tarifa bancária de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). Analisando detidamene os autos, verifica-se que a Apelante comprovou de forma efetiva o serviço prestado no tocante ao registro do contrato, motivo pelo qual a sentença merece parcial reparo. – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102792-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CCB BRASIL
S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é apelada SILVANA
MARIANO CUBAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102792-45.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29419
APEL.No: 1102792-45.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (32a VARA CÍVEL)
APTE. : CCB BRASIL CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APDA. : SILVANA MARIANO CUBAS
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. De
acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo TEMA 958), é válida a tarifa bancária de registro de
contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou
que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente
onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018). Analisando detidamene os autos, verifica-se que
a Apelante comprovou de forma efetiva o serviço prestado no
tocante ao registro do contrato, motivo pelo qual a sentença
merece
parcial
reparo.

SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CCB
BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos autos da
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA JURISDICIONAL” que lhe move SILVANA MARIANO CUBAS, cujos
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para “para condenar o
requerido na devolução à parte autora do valor de R$112,24, a título de
cobranças ilegais a título de registro de contrato” nos termos da sentença de fls.
153/173 de lavra do ilustre magistrado DR. FABIO DE SOUZA PIMENTA, da qual
o relatório se adota.
Irresignado, o Apelante recorre, aduzindo em síntese que é
absolutamente legítima e permitida a cobrança da tarifa de registro de contrato,
tendo comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço cobrado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102792-45.2019.8.26.0100 -Voto no
3
175/184).
O recurso foi preparado às fls. 185/186.
Às fls. 189/193 foram apresentadas contrarrazões recursais
pela Apelada, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o grau,
a r. sentença ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado
em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja
excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102792-45.2019.8.26.0100 -Voto no
4
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)
No caso em tela, a Apelante comprovou de forma efetiva a
prestação do serviço no tocante ao registro de contrato, razão pelo qual resta
legítima a sua cobrança (fl. 78).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, fica a Apelada responsável
pelo pagamento integral das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios do patrono da Apelante, que ora arbitro em 11% do valor dado à
causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator